Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713242-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: DULCE CLEIA LOPES BOA SORTE PFEIFER MACEDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a decisão de ID 228508979 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por DULCE CLEIA LOPES BOA SORTE PFEIFER MACEDO, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que ainda não houve trânsito em julgado, impedindo a execução das astreintes; que somente é possível iniciar a execução da multa após a confirmação por sentença de mérito, desde que o recurso interposto não seja recebido com efeito suspensivo; que a alegação de amolda ao Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça; que as astreintes possuem natureza acessória; que não foi observada a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação da multa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a cassação da decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia a prestação de caução suficiente. Custas recolhidas (ID 70545140). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese sob exame, o argumento central do recurso consiste na violação ao Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça e na impossibilidade de execução provisória da multa. Ocorre que a leitura do cumprimento provisório demonstra que a parte agravada executa rubrica diversa. Após a petição inicial, proferiu-se a decisão de ID 216079040 (autos de origem) que, com base no entendimento mencionado no agravo de instrumento, determinou a exclusão do valor da multa aplicada por descumprimento da liminar, diante da ausência de confirmação por sentença. Em consequência, admitiu exclusivamente o cumprimento de sentença da multa por litigância de má-fé. No agravo de instrumento, a parte agravante impugna exclusivamente eventual cumprimento provisório de sentença referente às astreintes. Assim, a peça recursal é dirigida integralmente a discutir questão que já havia sido resolvida anteriormente ao próprio recebimento do cumprimento de sentença, porquanto não há execução de astreintes, mas de multa por litigância de má-fé. Em conclusão, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora